Tribunal: TJSP
Processo: 2105962-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição. Inocorrência. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Impossibilidade de reexame da matéria. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição. Inocorrência. A contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Impossibilidade de reexame da matéria. Inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente recurso. Prequestionamento. Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2105962-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é embargante
PREVI-GM SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, são embargados SILMARA
CIBELE BUBNA FIATES e YVES JOSÉ ZULATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105962-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32023
2
Embargos de Declaração no 2105962-17.2019.8.26.0000
Embargante/Agravante/Ré:
PREVI-GM
SOCIEDADE
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA
Embargados/Agravados/Autores:
SILMARA
CIBELE
BUBNA
FIATES e YVES JOSÉ ZULATTO
MM. Juiz de Direito: Jamil Chaim Alves
Comarca de Itanhaém - 2a Vara
Voto no 32023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição.
Inocorrência. A contradição sanável por embargos de declaração é
aquela interna ao julgado embargado. Impossibilidade de reexame
da matéria. Inconformismo da parte que não representa hipótese de
cabimento
do
presente
recurso.
Prequestionamento.
Impossibilidade. A simples oposição dos embargos de declaração
não configura o prequestionamento. É necessário que a matéria
tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente interposto.
Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (e-fls. 299/303), no julgamento de recurso de agravo de
instrumento contra r. decisão interlocutória (e-fls. 179/183 e 265/267 dos autos
principais), nos autos da “ação de exigir contas” (e-fls. 01/04, autos originais)
ajuizada por SILMARA CIBELE BUBNA FIATES e YVES JOSÉ ZULATTO
contra PREVI-GM SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, que, por
votação unânime, conheceram em parte o recurso interposto, e na parte
conhecida negaram provimento.
A Agravante opôs os presentes embargos
(e-fls. 01/07 do incidente digital), sustentando a ocorrência de contradição na
decisão embargada, alegando a inocorrência de preclusão lógica, uma vez que
o objeto do agravo foi apenas as contas que deveriam ser prestadas, e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105962-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32023
3
quem deveria prestá-las, reiterando a ausência de pedido inicial expresso.
Também alegou omissão diante da ausência de manifestação acerca do IRDR
indicado. Por fim, opôs os embargos para fins de prequestionamento.
Os Embargados manifestaram-se a fls.
12/13 pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração,
opostos no prazo legal, por contradição e omissão.
Os embargos de declaração constituem
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições
ou obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada no tocante à multa aplicada, objeto de irresignação:
“Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão interlocutória (e-fls. 179/183 e 265/267, autos originais) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Itanhaém, nos autos de ação de
exigir contas (e-fls. 01/04, autos originais) ajuizada por SILMARA CIBELE BUBNA
FIATES e YVES JOSÉ ZULATTO contra PREVI-GM SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA, que julgou procedente a primeira fase da ação, condenando a Ré a prestar
contas, no prazo de 15 dias, na forma do art. 551, do CPC, arcando também com o
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, a Ré interpôs o presente
recurso (e-fls. 01/11), aduzindo não haver pedido certo na petição inicial, sendo o
julgamento proferido extra petita, já que os Autores não apresentam coerentemente as
contas que pretendem verem prestadas, aludindo apenas a qualquer natureza. Ainda,
afirmou ter havido cerceamento de defesa, pela impossibilidade de complementar os
documentos já apresentados, não podendo o julgamento se pautar em insuficiência de
provas quando não foi facultado à Ré o ato processual de complementação
probatória. Por fim, apresenta impugnação ao valor da causa, que entende ser
exorbitante e sem lastro processual algum, requerendo sua redução para valor de
alçada ou, alternativamente, para R$ 5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105962-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32023
4
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido no efeito meramente devolutivo (e-fls. 287) e, intimados, os Autores
apresentaram contraminuta ao recurso (e-fls. 290/295).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão de primeiro grau que julgou procedente a primeira fase da ação,
condenando a Ré a prestar contas, no prazo de 15 dias, na forma do art. 551, do
CPC, arcando também com o pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Pois bem. A primeira questão do presente
recurso é que não pode ser conhecido em parte. Isso porque a demanda foi ajuizada
pelos Autores na condição de únicos beneficiários de plano de previdência privada
contratada com o falecido Milton de Consorte Zulatto, sendo que os valores
apresentados pela Ré destoavam daqueles anteriormente informados ao falecido,
bem como aos próprios Autores, sob negativa, em via administrativa, de explicar a Ré
a 'composição do saldo credor existente junto à instituição' (e-fls. 03, autos originais),
motivo pelo qual pretendiam exigir contas da Ré.
Acontece que, apresentada contestação (e-
fls. 44/49, autos originais), limitou-se a Ré a impugnar o valor da causa e a apresentar
documentos referentes ao pedido dos Autores, inclusive afirmando que comparecia de
forma espontânea nos autos para dar satisfação a seus beneficiários.
Ora, a conduta processual adotada pela Ré,
então, é patentemente contraditória com a conduta de qualquer parte de processo
judicial que se depara com ação destituída de pedido lógico. Em outras palavras, a Ré
aceitou a existência de logicidade, pertinência e adequação do pedido formulado na
petição inicial ao não apenas deixar de impugnar tal tema em sua contestação como
também ao pretender atender ao pedido inicial, apresentando documentos nos autos.
Aliás, se não houvesse pedido determinado sequer seria possível à Ré pretender
atender tal pedido, ao contrário do quanto ocorreu em sua contestação.
Logo, quanto aos temas aqui analisados, não
se pode conhecer do recurso de agravo de instrumento, em virtude da ocorrência de
preclusão lógica, salientando que a conduta processual da Ré chega às raias da
litigância de má-fé nesse tópico.
No que tange ao alegado cerceamento do
direito de defesa da Ré pela impossibilidade de complementar os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105962-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32023
5
considerados insuficientes pela r. decisão agravada, tampouco tem razão a
Agravante.
Cumpre observar, de proêmio, que se trata de
ação de exigir contas, cujo objeto é, pois, primeiro, verificar a existência do dever de
prestar contas e, segundo, a eventual existência de crédito a ser objeto de futura
pretensão executória. Nesse sentido, trata-se de ação de natureza dúplice, pois
permite que se verifique a existência de crédito eventual para qualquer das partes,
sem que ocorra pedido do réu para tanto. Observe-se, nesse sentido, o quanto explica
Cassio Scarpinella Bueno:
'A 'etapa de conhecimento' desse processo
(...) tem a peculiar característica de ser 'bifásica', isto é: primeiro, o magistrado
verificará se é o caso de as contas serem prestadas. Depois, desde que respondida
afirmativamente aquela questão, é que se determinará que as contas sejam
efetivamente prestadas, seguindo-se, em seguida, e se for o caso, a 'etapa executiva',
em prol daquele que, de acordo com as contas é credor.' (Curso Sistematizado de
Direito Processual Civil. Vol. 2, Tomo II, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 62-63).
Note-se, portanto, que inicialmente deve o
magistrado ater-se à declaração de existência, ou não, de dever de prestar contas,
para, somente depois, em fase posterior, verificar a existência de créditos e passar à
pretensão executória. Trata-se, ademais, de decorrência da previsão do art. 550, do
CPC, no qual, em seu § 5o, prevê-se expressamente a necessidade de condenação
do réu à prestação de contas em decisão de procedência do pedido (1a fase da
demanda).
Logo, o momento para que se verifique a
exatidão, coerência e completude dos documentos apresentados é a segunda fase da
ação de exigir contas, quando inclusive se verificarão os critérios de apuração do
eventual saldo credor dos Autores. Como decorrência, a alegação de cerceamento de
defesa não tem cabimento, já que ainda não se atingiu a fase processual em que se
deveria oportunizar à Ré a juntada de outros documentos, agora sim na forma
processual adequada.
Por fim, no tocante ao valor da causa, tem-se
que o mesmo foi fixado na petição inicial em R$ 370.530,38 (e-fls. 04, autos originais),
justamente porque representa o montante total do benefício previdenciário a que
entendem os Autores fazerem jus ou que pretendem seja esclarecido pela Ré no bojo
da presente ação (art. 291 e 292, II, CPC). Ademais, o simples fato de que a Ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105962-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32023
6
considera exorbitante tal valor não o torna errado, mas simplesmente demonstra
inconformismo da parte, que não trouxe qualquer fundamento jurídico de impugnação
concreta ao valor dado à causa pelos Autores.
O
presente
recurso,
então,
pode
ser
conhecido apenas em parte e, na parte conhecida, não merece provimento.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE e, na
parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto pela Ré.”
Na hipótese dos autos, a Embargante
sustentou a ocorrência de contradição do v. acórdão, uma vez que não deveria
ter sido reconhecida a preclusão lógica, posto que o objeto do agravo teria sido
o questionamento acerca das exatas contas, e não quem deveria prestá-las.
Ressaltou, para tanto, novamente, a ausência de pedido explícito na petição
inicial.
Ocorre que a decisão ora recorrida foi
expressa e clara em afirmar que a preclusão lógica decorreu da apresentação
de contestação restrita pela Ré, que se limitou a impugnar o valor da causa e a
apresentar documentos relativos à causa, de forma que as alegações
reiteradas pela Embargante restaram preclusas diante da falta de
apresentação no momento oportuno.
Quanto à alegação de que o v. acórdão
foi omisso em relação ao IRDR, observa-se que restou prejudicada a sua
análise diante da constatação da ocorrência da preclusão lógica de alguns
requerimentos, que ocasionou o não conhecimento parcial do recurso de
agravo. Isto porque o objeto do IRDR suscitado é a impossibilidade de
ajuizamento de ação de exigir contas por correntista de forma vaga e genérica,
irresignação constante da parte não conhecida do recurso interposto.
Desta
forma,
a
tese
arguida
pela
Embargante não revela contradição do julgado, mas sim discordância com
relação às conclusões da Câmara julgadora, o que não caracteriza hipótese de
cabimento de embargos de declaração.
Neste cenário, importante destacar que o
mero inconformismo da parte em relação ao quanto decidido na ocasião do
julgamento do recurso de apelação não representa hipótese de cabimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105962-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32023
7
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO - Embargos de Declaração -
Omissão e contradição inexistentes - Pretensão ao reexame da matéria -
Descabimento - Embargos declaratórios rejeitados.” (TJSP, 1a Câmara de Direito
Privado. Embargos de Declaração 5553334901. Relator: Luiz Antonio de Godoy. Julg.
09/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DO ART 535 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER
MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.” (TJSP, 6a Câmara
de Direito Privado. Embargos de Declaração 5771994701. Relator: Vito Guglielmi.
Julg.: 11/09/2008).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE REJEITADOS - "Não havendo no
julgado qualquer vício, que comporte declaração, e não se destinando os embargos
declaratórios como manifestação do inconformismo da parte, com o resultado do
julgamento, nada há a declarar” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado. Embargos de
Declaração 5493334001. Relator(a): Magno Araújo. Julgamento: 11/09/2008).
Importante acrescentar que a atribuição
de efeitos infringentes ao presente recurso está adstrita à hipótese de flagrante
equívoco no acórdão embargado, o que não se verifica no caso em exame,
mas tão somente a divergência entre as razões da Embargante e a solução
dada por este órgão colegiado ao recurso de apelação.
Também,
a
Embargante
opôs
os
presentes embargos para fins de prequestionamento.
Contudo,
a
simples
oposição
dos
embargos de declaração não configura o prequestionamento. É necessário
que a matéria tenha sido trazida nas razões do recurso anteriormente
interposto. Sobre o tema, ademais, da desnecessidade de prequestionamento
expresso, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105962-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32023
8
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO
ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC. ICMS. INCLUSÃO NA BASE
DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N.os 68 E 94 DO
STJ. 1. O prequestionamento implícito é tese assente na Corte e viabilizador do
especial, de forma que, ainda que os dispositivos apontados pela parte recorrente
como tendo sido malferidos não constem expressamente do acórdão recorrido, tendo
a matéria controvertida sido debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da
legislação federal indicada, revela-se merecedor de conhecimento o recurso especial
(Precedentes: AgRg no REsp n.o 612.671/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU de 29/05/2006; AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJU de
25/05/2006; e REsp n.o 767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima, DJU de
24/04/2006). 5. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se
nega provimento.” (EDcl no Ag 666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006,
DJ 31.AGO.2006, p. 207). (destacado).
Nesse sentido, expõem Hugo de Brito
Machado Segundo e Rachel Cavalcanti Ramos Machado:
“A questão deve estar sendo discutida desde
o início da ação, ou pelo menos desde a prolação da sentença para que se possa
cogitar de omissão (...). Ora, se em nenhum momento as partes cogitaram da questão
constitucional ou federal (...) não se pode afirmar que o tribunal deveria ter sobre ela
se manifestado”.1
E, para que não restem dúvidas sobre a
correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do art.
1.025, do CPC/2015, corroborou expressamente a desnecessidade de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos
de declaração.
Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
1 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito.; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. O prequestionamento
necessário ao cabimento de recurso especial ou extraordinário e os embargos de declaração. Revista Dialética
de Direito Processual, São Paulo, v. 1, p. 57, 2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2105962-17.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 32023
9
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” (destacado).
O recurso, portanto, há de ser rejeitado.
Desse modo, considerando que o v.
acórdão embargado apreciou de maneira clara e fundamentada a pretensão do
caso em questão, não há o que se falar em vícios na r. decisão deliberada.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO
os embargos de declaração opostos.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora